Tribunal: TJPA
Processo: 0026012-35.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026012-35.2015.8.14.0301

APELANTE: CARLOS TEIXEIRA PINTO JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de exigir contas proposta por correntista em face de instituição financeira, sob o fundamento de ausência de comprovação de prévio requerimento extrajudicial e de recusa na prestação das contas.

2.

O autor celebrou contrato de empréstimo no valor de R$ 5.000,00, parcelado em 24 vezes, alegando ter quitado montante superior ao principal e, ainda assim, ter sido informado da existência de saldo devedor sem discriminação dos encargos. A sentença extinguiu o feito com resolução de mérito, condenando-o ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é necessário o prévio requerimento extrajudicial e a comprovação de recusa da instituição financeira para configuração do interesse de agir na ação de exigir contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 259 do STJ reconhece que o titular de conta- corrente possui interesse processual para propor ação de prestação de contas, inexistindo exigência de prévio esgotamento da via administrativa.
4. A imposição de requerimento extrajudicial como condição da ação carece de amparo legal e afronta o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
5. A ação de exigir contas possui natureza bifásica, sendo suficiente, na primeira fase, a demonstração da relação jurídica que enseja o dever de prestar contas, não se exigindo prova prévia de irregularidade ou recusa administrativa.
6. A validade formal do contrato não afasta o dever de transparência da instituição financeira quanto aos encargos e à evolução do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido, para julgar procedente a primeira fase da ação de exigir contas, determinando que a instituição financeira apresente as contas no prazo legal, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

1.

O titular de conta- corrente ou contrato bancário tem interesse processual para propor ação de exigir contas independentemente de prévio requerimento extrajudicial.

2.

A exigência de esgotamento da via administrativa como condição da ação, sem previsão legal, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 550 e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 259; STJ, REsp 2000936/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.06.2022.

Acórdam
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
15ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
19 a 26 de maio de 2026,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Des. Vanderley de Oliveira Silva

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso de apelação cível e passo a sua análise.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Carlos Teixeira Pinto Junior
em face de sentença proferida pela Juízo

da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou improcedente a ação de exigir contas ajuizada em face do Banco Bradesco S.A.

Narra a inicial (Id. 26613231), que o autor contratou empréstimo de R$ 5.000,00 com o banco réu em 2014, parcelado em 24 vezes. Após quitar R$ 5.015,76, valor superior ao principal, o banco apontou saldo devedor de cerca de R$ 6.000,00 sem apresentar qualquer discriminação dos encargos cobrados. Diante da falta de transparência, ajuizou ação de exigir contas, com pedido de tutela antecipada para evitar negativação do seu nome.

A sentença (Id. 26613265) reconheceu o interesse de agir do autor e manteve a gratuidade da justiça anteriormente deferida. No mérito, porém, julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que o autor não teria comprovado ter solicitado extrajudicialmente a prestação de contas ao banco, nem que este tivesse se recusado a fornecê-las, ônus que, segundo o juízo singular, incumbiria ao demandante por força do art. 373, inciso I, do CPC. Extinguiu o processo com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), condenando o autor em custas e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspensos em razão da gratuidade.

Em suas
razoes recursais
(Id. 26613266), o apelante

sustenta
que
o titular de conta- corrente detém interesse processual para exigir a prestação de contas independentemente de prévio requerimento extrajudicial, conforme orientação consolidada na Súmula 259 do STJ;
que
a exigência de esgotamento da via extrajudicial como condição de procedibilidade carece de amparo legal e afronta o
princípio do acesso à justiça e o

princípio da inafastabilidade da jurisdição
,
insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal; e
que
a validade formal do contrato não tem o condão de afastar o dever do banco de prestar contas de forma clara e transparente.

O Banco Bradesco S.A. apresentou contrarrazões (Id. 26613269), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à análise da possibilidade de o juízo de primeiro grau condicionar a procedência da ação de exigir contas à comprovação de que o autor teria, previamente, solicitado os extratos pela via extrajudicial e de que a instituição financeira se recusara a fornecê-los.

A resposta é negativa.

A imposição dessa condicionante não é legítima, razão pela qual o recurso deve ser provido.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o titular de conta- corrente bancária tem interesse processual para propor ação de prestação de contas, independentemente de tentativa extrajudicial prévia, conforme a Súmula 259/STJ:

A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta- corrente bancária.

Da leitura do enunciado da súmula, infere-se

que não há qualquer ressalva, seja quanto à necessidade de esgotamento da via extrajudicial, seja quanto à exigência de demonstração prévia de irregularidade, condicionando o acesso à tutela jurisdicional a qualquer requisito além do próprio vínculo contratual.

Nesse sentido, cito julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. FUNDO 157. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. (...) 7. A recusa na prestação das contas pode ser comprovada mediante prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável
. Essa é, no entanto, apenas uma das formas de demonstrar o interesse de agir na ação de exigir contas, não sendo requisito indispensável para a sua configuração. (...)

(STJ - REsp: 2000936 RS 2021/0359663-5, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022

Essa orientação se harmoniza com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Condicionar o exercício do direito de ação ao prévio exaurimento da via administrativa ou extrajudicial, sem que a lei assim o exija, representa obstáculo inconstitucional ao acesso à justiça.

Nem o CPC/1973, que disciplinava a ação de prestação de contas nos arts. 914 a 919, nem o CPC/2015, que a regula no art. 550, estabelecem o prévio requerimento extrajudicial como condição de admissibilidade da demanda.

A exigência imposta pela sentença recorrida, portanto, carece de amparo legal.

A ação de exigir contas tem natureza bifásica. Na primeira fase, o juízo examina se o réu tem ou não o dever de prestar contas. Se reconhecida a obrigação, profere-se sentença condenando o réu a apresentá-las. Na segunda fase, prestadas as contas, o juízo as aprecia e apura eventual saldo credor ou devedor.

A sentença recorrida confundiu as duas fases. Ao exigir do autor, desde o início, a demonstração de irregularidades nos lançamentos e a comprovação de recusa extrajudicial do banco, o juízo sentenciante impôs um ônus probatório que não corresponde ao objeto da primeira fase da ação.

Nesta etapa, basta ao autor demonstrar a existência de relação jurídica que fundamenta o dever de prestação de contas e a legitimidade do seu interesse em obtê-las. Ambos os requisitos estão presentes nos autos.

O apelante é correntista e tomador de empréstimo junto ao banco. Alega que, após efetuar pagamentos que superaram o valor originalmente contratado, foi informado da existência de saldo devedor remanescente significativamente superior ao esperado, sem que os encargos fossem discriminados.

Esse quadro fático configura, com clareza, o interesse-necessidade que autoriza o ajuizamento da ação, nos termos da jurisprudência consolidada.

A sentença recorrida também incorreu em equívoco ao concluir que, inexistindo ato ilícito por parte do banco, não caberia a prestação de contas. A ação de exigir contas não pressupõe ilicitude contratual. O seu fundamento é precisamente a necessidade de transparência na relação jurídica entre o administrador de valores e aquele em cujo interesse a administração se desenvolve.

Quanto às contrarrazões apresentadas pelo Banco Bradesco S.A., registre-se que elas apresentam grave equívoco de conteúdo: tratam a demanda como se fosse
"ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e dano moral"
, o que não corresponde ao objeto dos presentes autos.

A peça recursal do apelado versa sobre matéria estranha ao objeto desta ação de exigir contas, o que compromete sua utilidade para o julgamento do recurso. Os argumentos deduzidos: ausência de ilicitude, inexistência de dano moral e inviabilidade de repetição de indébito, são impertinentes à controvérsia, que se restringe em saber se o banco tem o dever de prestar contas ao apelante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar a sentença recorrida e julgar procedente a primeira fase da ação de exigir contas, condenando o Banco Bradesco S.A
.
a apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, as contas relativas ao contrato de empréstimo descrito na inicial e às movimentações da conta- corrente nº 175471-8, agência 3109, referentes ao período indicado pelo autor, sob pena de, não o fazendo, ser o autor autorizado a apresentá-las, as quais serão julgadas segundo o prudente arbítrio do juízo, nos termos do art. 550 e parágrafos do CPC/2015.

Inverte-se o ônus da sucumbência, condenando-se o Banco Bradesco S.A. ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, mantidos em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, respeitado o limite dos §§ 2º e 3º do mesmo artigo.

Após o trânsito em julgado, retornem os autos à vara de origem para prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 27/05/2026